Tribunal: TJMT
Processo: 0008676-50.2008.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008676-50.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), JAIME SHIOJI INADA - CPF: 300.966.939-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (REPRESENTANTE), BRUNA SANDRI - CPF: 015.427.160-80 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), BRUNA SANDRI - CPF: 015.427.160-80 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (REPRESENTANTE), JAIME SHIOJI INADA - CPF: 300.966.939-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC

Nº: 0008676-50.2008.8.11.0041

APELANTE: JAIME SHIOJI INADA assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADOS: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – EXTINÇÃO DO FEITO - PRESCRIÇÃO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA APELADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL (RÉU CITADO POR EDITAL) – DESCABIMENTO – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não lhe retire o direito aos honorários de sucumbência, na hipótese em que o requerido deu causa ao ajuizamento da ação e a apelada não obteve êxito na localização do bem e tampouco na localização do devedor fiduciário, apesar de todos os esforços despendidos e diante da dificuldade de citação do requerido, foi deferida a citação por edital, sendo apresentada contestação por negativa geral pela instituição da Defensoria Pública do Estado, não há como condenar a requerente/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, à vista dos princípios da causalidade e razoabilidade.

Precedente do STJ: “
A extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Precedentes.”

(STJ - AgInt no AREsp 1355818/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão
nº 8676-50.2008 (Cód. 338013), proposta por
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, que
novamente
reconheceu a prescrição do título e, de consequência, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 487, II, do CPC/15. Por fim, condenou a administradora recorrente em custas processuais, isentando-a dos honorários advocatícios face à ausência de patrono constituído pelo requerido.

Em seu recurso de apelação, a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta que apresentou a devida defesa ao apelante, uma vez que analisou o referido contrato e apresentou peça defensiva adequada, informando que os cálculos apresentados pela parte não estão de acordo com os parâmetros do contrato, que, aliás, trata-se de consorcio e é consabido que no referido caso se cobra tão somente a taxa de administração, ou seja, não incide juros remuneratórios e demais encargos presentes em outros tipos de cédulas bancárias.

Afirma que, inobstante a declaração da prescrição intercorrente ter sido reconhecida pelo juízo, esta se deu por desídia do requerente, ou seja, deu causa a extinção do processo e, diante do princípio da causalidade, incumbe a ele o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Sob tais argumentos, requer seja a administradora recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em seu favor, tendo em vista a análise e garantia da ampla defesa e do contraditório por meio da atividade de curador especial.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID. 77562459).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a apelada
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, propôs Ação de Busca e Apreensão em face de
JAIME SHIOJI INADA
alegando, em síntese, ter firmado com o requerido uma proposta de transferência n. 44679 para aquisição dos direitos e obrigações decorrentes do
contrato de adesão a grupo de consórcio para aquisição de bem móvel n. 16897
, tornando-se titular do grupo/cota 0530/287, e com a contemplação da referida cota, foi disponibilizado ao requerido o valor da carta de crédito, firmado o contrato de alienação fiduciária em garantia n. 32781, adquirindo o bem marca
MERCEDEZ BENZ, modelo L 1513 CAMINHÃO TANQUE, cor VERMELHA, placa JYA 2652, chassi 34500512660678
.

O requerido restou inadimplente a partir de 20/03/2006, totalizando o débito no valor de R$ 62.250,78, atualizado até 03/03/2008.

Narra a decisão recorrida que expedidos e desentranhados diversos mandados de busca e apreensão e citação, porém, todas as tentativas resultaram infrutíferas, o bem não foi apreendido e o requerido não foi localizado.

Pleiteou o requerente às fls. 92/98, em 26/10/2009, a conversão da ação em depósito. Decisão de fls. 104 determinando a redistribuição da ação, o que foi realizado em 02/02/2010, fls. 105.

Também expedidos diversos mandados de citação do requerido, mas todos os mandados cumpridos resultaram negativos.

Às fls. 129, em 29/07/2015, pleiteou o requerente pela citação do requerido via edital, o que foi deferido às fls. 130.

Comprovou o requerente a citação do requerido por edital, decorrido o prazo e o mesmo silente. Assim, foi nomeado curador especial ao requerido às fls. 138. O curador especial apresentou contestação por negativa geral às fls. 139.

O Banco requerente apresentou impugnação às fls. 141/142.

Às fls. 143/144 foi proferida sentença de extinção em vista da prescrição intercorrente, pois passados mais de 07 anos sem execução da liminar e citação do requerido, prescrevendo o título em 05 (cinco) anos.

Ambas as partes apresentaram Recurso de Apelação, os quais tiveram Acórdão às fls. 189, sendo provido o mesmo afastando a prescrição intercorrente, por não ter sido o requerente intimado pessoalmente, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

Certidão de trânsito em julgado em 29/03/2019. Com o retorno dos autos, regularmente intimado o requerente a dar andamento ao feito, fls. 191.

Narrados os fatos, concluiu novamente o d. magistrado sentenciante pela ocorrência de prescrição, conforme relatado acima.

Pois bem.

Cinge-se o recurso no pedido de condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Consta da sentença que não houve condenação da exequente em honorários de sucumbência sob o fundamento de que “
não há patrono constituído ao requerido nos autos”.

É cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Para a atribuição dos ônus de sucumbência, assim, é necessário que o julgador verifique qual das partes foi a responsável pelo ajuizamento da demanda.

Na hipótese, a apelada ingressou com a ação de busca e apreensão e não obteve êxito na localização do bem e tampouco na localização do devedor fiduciário, sendo convertida em ação de depósito.

Apesar de todos os esforços despendidos e diante da dificuldade de citação do requerido, foi deferida a citação por edital, sendo apresentada contestação por negativa geral pela instituição da Defensoria Pública do Estado.

Foi proferida sentença de extinção em vista da prescrição intercorrente.

A despeito disso, o que se denota dos autos é a busca incessante da parte exequente, desde 2008, para o recebimento do seu crédito, encontrando dificuldade desde a apreensão do bem até a citação da parte ré.

Logo, não se afigura razoável que após tantos anos de buscas e tentativas inexitosas de recebimento do seu crédito pela via judicial, a apelada ainda seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Aliás, de se frisar que pelo princípio da causalidade, fica sob encargo do executado o pagamento de todos os ônus sucumbenciais, desde a propositura da execução, caso não haja sentença meritória em favor do executado.

Neste particular, a jurisprudência do STJ reitera o entendimento de que o devedor inadimplente não pode ser beneficiado por sua conduta descumpridora da obrigação, devendo prevalecer o resguardo da boa-fé objetiva, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

3. Agravo interno não provido. ”

(STJ - AgInt no REsp 1749342/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRAM O AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.

1. A extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Precedentes.

2. Razões de recurso que, ademais, não se orientam em afastar a aplicação dos precedentes citados na decisão recorrida.

3. Agravo interno a que se nega provimento. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1355818/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal e dos demais Tribunais pátrios.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes STJ. ”

(TJMT – AGRAVO INTERNO Nº 0000233-10.1997.8.11.0005, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, publicado no DJE 10/09/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA AÇÃO POR FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO REFORMADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AGRAVANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão limita-se ao prazo previsto no § 1º do art. 921, que (no caso dos autos) é de um ano, período em que o exequente precisava ter diligenciado para localizar bens penhoráveis, a fim de evitar o início do transcurso do prazo da prescrição intercorrente – Inteligência do art. 921, § 4º, do CPC/2015.

Pedido de penhora on line após o decurso do prazo prescricional.

Aplicação das teses fixadas no incidente de assunção de competência no Recurso Especial 1.604.412/SC pelo STJ – Inteligência da Súmula 150 do STF – Precedentes – Prazo prescricional da cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária– Decisão reformada – Execução extinta, nos termos do art. 924, V, do CPC/2015 – Sucumbência atribuída ao executado agravante por força da aplicação do princípio da causalidade.

Condenação do executado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00, na forma do art. 85, § 8º, do CPC/2015. Recurso parcialmente provido. ”

(TJMT – RAI Nº 10050700320208110000, REL DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 08/07/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A posição jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de atribuir a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 2. Nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. ”

(TJGO – RAC Nº 00888406719968090044 FORMOSA, Rel. Des. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 18/11/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/11/2020)

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO - PRESCRIÇAÕ INTERCORRENTE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DIREITO DE RECORRER - ABUSO - AUSÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DESCARACTERIZAÇÃO. O devedor não pode ser beneficiado com sua reprovável conduta de descumprimento da obrigação versada em título executivo, não sendo possível onerar ainda mais a situação do credor na hipótese de prescrição intercorrente pronunciada, devendo ser aplicado o princípio da causalidade para os ônus de sucumbência. O exercício do direito de recorrer desprovido de abuso não configura litigância de má-fé. ”
(TJMG – RAC Nº 10145120320984001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data de Publicação: 10/03/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELA PARTE DEVEDORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DO BANCO PROVIDO E DOS CAUSÍDICOS DO EXECUTADO PREJUDICADO. Incabível a condenação do exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade. ”
(TJMS – RAC Nº 01010048120088120037, Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 18/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2020)

Desse modo, conquanto a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não lhe retire o direito aos honorários de sucumbência, na hipótese, diante dos princípios da causalidade e razoabilidade, não há como condenar a requerente/apelada ao pagamento da referida verba, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021